Tribunal: TJSP
Processo: 1124335-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Sentença que homologou a prova produzida antecipadamente – Apelo da autora defendendo a necessidade de exibição de todos os contratos celebrado entre as partes e condenação do Banco réu nas verbas de sucumbência – Inadmissibilidade recursal – Recurso cabível somente quando indeferida totalmente a produção da prova pleiteada -

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Sentença que homologou a prova produzida antecipadamente – Apelo da autora defendendo a necessidade de exibição de todos os contratos celebrado entre as partes e condenação do Banco réu nas verbas de sucumbência – Inadmissibilidade recursal – Recurso cabível somente quando indeferida totalmente a produção da prova pleiteada - Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC - Recurso não conhecido.